Tribunal: CARF
Processo: 10510.905698/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-26

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.905698/2011-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.651 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de outubro de 2021
Recorrente
ALVES, BARRETO COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
PRESCRIÇÃO.
O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos.
VALORAÇÃO. CRÉDITO. DÉBITO.
No que se refere a valoração, em regra, o termo inicial da incidência dos juros
de mora incidente sobre o valor do crédito referente ao pagamento indevido ou
a maior é o mês subsequente ao do recolhimento. Os débitos não pagos nos
prazos previstos na legislação específica sofrem a incidência de acréscimos
legais até a data de entrega da DComp.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto Benatti
Marcon, Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva.

Relatório
DComp e Despacho Decisório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.905698/2011-16
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.651 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.905698/2011-16

A Recorrente formalizou a Declaração de Compensação (DComp) no
07504.88910.290307.1.7.03-4530,
em
29.03.2007
retificadora
da
DComp
no
08143.24305.251104.1.3.03-9213 de 25.11.2004, e-fls. 02-50, utilizando-se do crédito relativo
ao saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) no valor de
R$87.323,02 do ano-calendário de 2001, para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 54-58:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
ESTIM. COMP. SNPA [...]
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
132.940,56 [...]
132.940,56
CONFIRMADAS [...]
87.323,02 [...]
87.323,02

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 87.323,02
Valor na DIPJ: R$ 87.323,02
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 87.323,02
CSLL devida: R$ 0,00
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (CSLL devida) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 87.323,02
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP:
18954.91909.290307.1.7.03-3340
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
04135.55631.280307.1.3.03-8014 [...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei n° 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional), Inciso II do Parágrafo 10 do art. 6° da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da IN
RFB 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. [...]
PER/DCOMP Despacho Decisório - Análise de Crédito [...]
PER/DCOMP transmitidos após o prazo legal
Embora o PER/DCOMP com demonstrativo do crédito tenha sido transmitido
dentro do prazo de cinco anos, contado da data de apuração do saldo negativo, houve
transmissão de outros PER/DCOMP relativos ao mesmo crédito para os quais, na data
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.651 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.905698/2011-16

de sua transmissão, já estava extinto o direito de utilização do saldo negativo em
função do decurso do prazo legal.
Data de apuração do saldo negativo: 31/12/2001
PER/DCOMP com direito de utilização do crédito extinto pelo decurso do prazo
legal na data de transmissão

N° PER/DCOMP
Data transmissão PER/DCOMP original
04135.55631.280307.1.3.03-8014
28/03/2007

Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 2a Turma DRJ/SDR/BA no 15-44.985, de 05.09.2018, e-fls. 87-94:
Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do relatório e voto
que integram o presente julgado.
Ante o exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de
inconformidade, mantendo-se a homologação parcial da compensação declarada no
PER/DCOMP 18954.91909.290307.1.7-3340, e a não-homologação da compensação
declarada no PER/DCOMP no 04135.55631.280307.1.3.03-8014, em virtude da
insuficiência do crédito neles utilizados e, com relação ao último PER/DCOMP,
considerando-se ainda que já estava extinto o direito de utilização de saldo negativo de
CSLL do ano-calendário de 2001, em função do decurso do prazo legal estabelecido,
tal como decidido no despacho decisório em questão.
Recurso Voluntário
Notificada em 19.09.2018, e-fl. 99, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 15.10.2018, e-fls. 101-124, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
DOS FATOS [...]
Ocorre que a Autoridade Fiscal proferiu DESPACHO DECISÓRIO, deferiu
parcialmente o aludido pedido de compensação e homologou apenas parte das
compensações declaradas nos PER/DCOMP, apesar de inexistirem quaisquer
divergências entre o valor informado no PER/DCOMP e o valor informado na
Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica. O motivo do
indeferimento foi o fato de o Agente Fiscal haver comparado equivocadamente o valor
original do saldo negativo apresentado na DIPJ do ano calendário de 2001 (R$
87.323,02) com o campo o valor do “Crédito Atualizado na data da transmissão do
PER/DCOMP (que apresenta o valor de R$ 132.940,57 – valor atualizado do crédito
até a data da transmissão do PER/DCOMP) [...].
Cabe observar-se que procedimento correto seria comparar o valor original do
saldo negativo apresentado na DIPJ do ano calendário de 2001 (R$ 87.323,02) com o
valor apresentado no campo “Crédito Original na Data da Transmissão” do
PER/DCOMP
que
também
corresponde
a
R$
87.323,02,
constatando-se
consequentemente que inexistem quaisquer divergências quanto ao valor do crédito
informado [...].
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.651 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.905698/2011-16

O próprio programa do PEDIDO DE RESSARCIMENTO OU RESTITUIÇÃO
E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO – PER/DCOMP, requer que seja informado
o valor do Crédito Atualizado pela taxa Selic até a data da transmissão conforme se
avista às fls. 02 do PER/DCOMP no 07504.88910.290307.1.7.03-4530, em anexo.
Observe-se que tal fato (o de informar-se o crédito atualizado na data da transmissão)
não gera duplicidade de correção dado que a base de atualização do crédito que o
programa utiliza é o valor informado no campo “Crédito Original na Data da
Transmissão”, campo este em que deve ser informado o valor do crédito original ou
seja, sem nenhum acréscimo de atualização monetária para a partir daí o programa
calcula a atualização do mesmo, tendo por base a taxa Selic [...].
Caso o crédito não seja suficiente para suportar as compensações o sistema
acusa tal fato e impede a validação e o envio da Declaração de Compensação até que o
problema seja sanado, ou seja: se o valor do crédito original na data da transmissão
está correto e de acordo com o apresentado na DIPJ, não há como proceder
compensação a maior.
Cabe ressaltar, que os valores compensados do Saldo Negativo são convertidos
em valores originais pelo programa do PER/DCOMP e deduzidos do valor do crédito
original na data da transmissão, sendo que os valores originais compensados,
somados, perfazem o montante de R$ 87.323,02 que corresponde ao valor do Saldo
Negativo de CSLL informado na DIPJ ou seja, não há excesso de compensação.
Conforme se observa, o crédito objeto do pedido de ressarcimento elaborado
pela Requerente no presente processo administrativo refere-se tão somente a valores
de antecipações de CSLL, efetivamente recolhidos no ano-calendário de 2001, cujo
direito ao ressarcimento ou compensação lhe é conferido por força da própria
legislação aplicável e do art. 2o, da IN/SRF 600/2005 [...].
É pelo fato de, ao encerrar o exercício fiscal relativo ao ano-calendário de 2001,
haver apurado Saldo Negativo de CSLL que cabe à Requerente o direito de ressarcir
ou compensar o montante recolhido a títulos de antecipações da CSLL ano-calendário
de 2001, nos moldes preconizados pela legislação de regência.
De acordo com a ‘FICHA 17 – CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL O
LUCRO LÍQUIDO, verifica-se que a sociedade apurou no ano-calendário de 2001,
BASE NEGATIVA DA CSLL no montante de R$ 32.931,08 e pelo fato de haver
realizado o recolhimento de antecipações de IRPJ no montante de R$ 87.323,02, que
surge o direito ao ressarcimento ou a compensação dos valores antecipados referentes
à CSLL. [...]
Aliás, a IN SRF 600/2005 em seu art. 26, caput c/c art. 74, caput, dispõe que o
sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado,
relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal,
passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de
débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
Portanto, é forçoso concluir que demonstrando a empresa, a existência de
créditos referentes ao pagamento de antecipações de IRPJ relativas ao ano-calendário
de 2001, em função de haver apresentado saldo negativo de CSLL e haver realizado
antecipações da aludida contribuição, no respectivo ano-calendário, não há razão para
que os pedidos de ressarcimento e de compensação, ora questionados, sejam
indeferidos.
É de suma importância salientar o pedido de ressarcimento e os pedidos de
compensação foram realizados dentro do prazo dos cinco anos, contados da
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.651 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.905698/2011-16

constituição definitiva do crédito tributário, o que se deu em outubro de 2001,
momento em que a Requerente deixou de impugnar o auto de infração e procedeu o
parcelamento do débito (Processo de parcelamento tombado sob no
10.510.002713/2001, de outubro de 2001, cópia do Livro Razão contábil da Conta
2.2.01.02.0001 – PARC. IRPJ PROC. N. 10510002713/2001, em anexo),
consolidando-se desta forma o crédito tributário, na forma prescrita no Art. 174, c/c os
artigos 165, I e Art. 168, inciso II do CNT, [...].
Segundo a legislação retro-citada teria o contribuinte o prazo de cinco anos a
partir da constituição definitiva do crédito tributário para requerer a restituição dos
valores de tributos pagos a maior. Desse modo, nenhum dos valores objeto do pedido
de ressarcimento foi atingido pela prescrição qüinqüenal. [...].
A Recorrente trouxe aos autos Cópias do Livro Razão oriundas de sua
escrituração contábil, a qual é elaborada na forma das leis comerciais e fiscais, e esta
escrituração faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e
comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais. (artigo 9o, § 1o, do Decreto-Lei no 1.598/77). Tais documentos,
demonstram o parcelamento das diferenças de antecipações em 36 meses (Processo de
parcelamento no 10.510.002713/2001), o qual fora devidamente quitado, conforme faz
prova mediante a juntada do Razão Contábil, atendendo rigorosamente todas as
chamadas formalidades intrínsecas e extrínsecas obrigatórias estabelecidas em lei, o
que confere aos mesmos fé pública (princípio da publicidade), equiparando-os a
documento público, atendendo ao que dispõe os artigos 364 a 389 do CPC, dentre os
quais, merecem especial destaque os artigos 379 e 380, o primeiro porque vaticina
acerca da condicionante de obrigatoriedade de sua regularidade como meio de prova a
favor de seu autor, para que dela possa se utilizar, e, o segundo em razão de
determinar expressamente pela indivisibilidade, o que equivale dizer que não há como
atribuir-lhe a distinção de “parcialmente regular” ou “regular em parte”, o que deve
ser visto de forma harmônica com os dispositivos contidos caput do art. 226 do
Código Civil Brasileiro, que é claro ao determinar que não pode a escrituração conter
vícios extrínsecos ou intrínsecos.
O Decreto-Lei no 1.598/77, qualifica como “meio de prova” os elementos
obtidos a partir da existência de escrituração regular, entendimento este que se
encontra claramente formulado no caput do artigo 9o do referido Decreto-Lei, segundo
o qual “a determinação do lucro real pelo contribuinte está sujeita a verificação pela
autoridade tributária, com base no exame de livros e documentos de sua escrituração,
na escrituração de outros contribuintes, em informação ou esclarecimentos do
contribuinte ou de terceiros, ou em qualquer outro elemento de prova”.
A existência da escrituração regular é um meio de prova tão robusto que impede
a aplicação do mecanismo do arbitramento, na sua primeira fase de substituição da
base de cálculo primária (lucro real) por uma base de cálculo subsidiária (receita
bruta). Existindo escrituração regular, o Fisco está vinculado à sua adoção como base
de prova da base de cálculo primária do imposto de renda. [...].
Desse modo, torna-se insubsistente o indeferimento do pedido de ressarcimento
do crédito visto que, dentro do lapso temporal conferido pela lei, e assim seguido pela
Receita Federal poderá o contribuinte, a seu bel-prazer, pedir a restituição de créditos
na via administrativa com o intuito de ser ressarcida dos valores indevidamente
recolhidos aos cofres públicos da União.
DA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA CONTÁBIL – IMPORTÂNCIA PARA O
DESLINDE DA QUESTÃO:
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.651 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.905698/2011-16

O direito à prova, também aplicado aos processos tramitados na esfera
administrativa, revela uma proteção à parte litigante na medida em que disponibiliza a
oportunidade de demonstrar que os fatos pela Requerente alegados são verossímeis e,
por isso, devem ser levados a efeito para ilidir a cobrança tributária.
Decerto, a compensação tributária é uma forma de restituição na qual o
contribuinte que recolheu indevidamente o tributo, apresenta ao Fisco, como forma
mais célere à recuperação do valor desprendido, uma apuração de valores, imputando-
o como pagamento da dívida (art. 156, I c/c art. 170, ambos do CTN).
Todavia, quando o contribuinte apresenta ao Fisco memória de cálculo, assim o
faz de acordo com as suas convicções. Desse modo, ainda que ao Fisco seja dado o
direito de não homologar o cálculo demonstrado, não se pode admitir que em um
processo administrativo cujo objeto da controvérsia seja uma compensação de créditos
e débitos, não seja realizada a prova pericial, assegurando a empresa o devido trâmite
do processo legal, assim como preceitua o art. 5o, LV, da CF. [...]
Evidentemente, a Autoridade Julgadora deverá explorar todas as fontes de prova
que permitam demonstrar a verdade material dentro dos autos. Ou seja, deve a
Administração Pública buscar sempre aproximação entre os eventos ocorridos na
dinâmica econômica e o registro formal de sua existência, eis que, ao contrário do
processo civil (presidido pelo princípio da verdade formal – priorizando a formalidade
processual), o processo administrativo está pautado no princípio da verdade material.
[...]
Por tais razões a prova pericial é considerada alicerce sobre a qual edifica o
processo administrativo para se chegar a um julgamento correto, ou pelo menos,
próximo da verdade inserida na contextualização dos fatos.
A exigência que ora se combate encontra consistência nas razões alhures
deduzidas e no seu complemento probatório necessário, que se aperfeiçoará mediante
perícia contábil, nos termos do art. 420 do CPC, dos seguintes documentos: DARF’S,
Livro de Apuração do ICMS, Livro Razão, DCTF’s, para averiguação do crédito.
Assim, para que seja conferido ao Requerente a plena defesa que lhe outorga a
Constituição Federal (art. 5o, LV, CF), requer a realização de perícia contábil, em que
reste patente a existência de crédito tributário relativo a Saldo Negativo Imposto de
Renda, pretendendo provar mediante a realização do exame pericial [...].
Em face do acima exposto, reitera o requerimento da produção de prova
pericial, e aguarda o seu deferimento, em homenagem à busca da verdade real e em
respeito ao direito amplo à defesa e ao contraditório.
Esclarece também a Defesa que os documentos acostados aos autos não são
suficientes para a realização da prova técnica, devendo ser também examinados
demais documentos que futuramente serão acostados aos autos.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
O PEDIDO:
À vista de todo o exposto, espera e requer a recorrente que o presente Recurso
Voluntário seja admitido e provido por este Colendo Conselho de Contribuintes, para
que seja deferido pedido de reconhecimento de crédito de antecipações da CSLL,
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.651 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.905698/2011-16

resultando na homologação de todas as compensações então efetuadas, por ser de
sublime JUSTIÇA!
Por fim, requer a realização de prova pericial a fim de restar comprovado a
existência de crédito pertencente à empresa.
Diligência
Tendo em vista as alegações constantes na peça de defesa da Recorrente, que está
instruída com os motivos de fato e de direito que a fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possui, o julgamento foi convertido na realização de diligência
consubstanciada na Resolução da 3a TEx/1a Seção no 1003-000.182, de 03.06.2020, e-fls. 145-
157 (art. 15, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Em atendimento,
foi proferida a Informação no 0.365/2020/EDICRE-DEVAT-05a RF de 03.07.2020, e-166-168,
da qual a Recorrente foi notificada, e-fls. 169 e permanecer silente.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame das alegações recursais. Observe-se que o saldo negativo de
CSLL do ano-calendário de 2001 foi reconhecido no valor integral pleiteado de R$87.323,02,
que atualizado em 24.11.2004 perfaz o montante de R$132.931,83, e-fl. 161, (art. 15 , art. 141 e
art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo
Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Nulidade do Despacho Decisório e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos com fundamento em
princípios constitucionais.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente, inclusive com base no princípio
da persuasão racional previsto no art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972. A
Recorrente foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o
que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.651 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.905698/2011-16

os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE, que deve ser
reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com
o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Preliminar de Mérito – Decadência/Prescrição.
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
Inicialmente compete analisar a objeção de decadência por ser matéria de ordem
pública que pode ser conhecida a requerimento da parte ou de ofício, a qualquer tempo e em
qualquer instância de julgamento. Este instituto pode ser definido como a perda do direito de a
Fazenda Pública constituir o crédito tributário pelo lançamento, tendo em vista decurso do lapso
temporal de cinco anos previsto em lei. Inexistindo declaração prévia de condição de dívida do
débito, e em se tratando de tributo sujeito ao lançamento por homologação, no caso em que o
sujeito passivo efetue o pagamento antecipado sem a necessidade do exame prévio por parte da
Administração Pública, o prazo decadencial começa a fluir da ocorrência do fato gerador. Por
seu turno, comprovada a conduta qualificada pelo dolo, pela fraude, pela interposta pessoa ou
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.651 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.905698/2011-16

pela simulação, bem como se verificada a inexistência do pagamento antecipado, o prazo de
cinco anos se inicia a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado (art. 142, art. 150 e art. 173 do Código Tributário Nacional e Recurso
Especial Repetitivo do STJ no 973.733/SC).
Por seu turno, a prescrição que é a perda do direito de ação em que o direito
material torna-se inexigível. Em matéria tributária, é o prazo em que a Fazenda Pública tem para
impulsionar a cobrança dos débitos tributários contra o sujeito passivo. Somente a partir da data
em que a Recorrente é notificada do resultado da decisão definitiva em relação à matéria objeto
da fase litigiosa regularmente instaurada no procedimento tem início a contagem do prazo
prescricional (art. 42 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 174 do Código
Tributário Nacional e Recurso Especial do STJ no 955.950/SC). Ressalte-se que enquanto não há
decisão definitiva, após instaurado a fase litigiosa no procedimento, os débitos confessados
ficam com a exigibilidade suspensa e assim não estão alcançados pela prescrição (inciso III do
art. 151 do Código Tributário Nacional e art. 14, art. 15, art. 16 e art. 42 do Decreto no 70.235, de
06 de março de 1972).
Sobre a prescrição do direito de pleitear a compensação, o Código Tributário
Nacional determina:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido; [...]
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário;
[...]
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
A Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, vigente à época,
determina:
Art. 5o Os saldos negativos do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) poderão ser objeto de restituição:
I - na hipótese de apuração anual, a partir do mês de janeiro do ano-calendário
subseqüente ao do encerramento do período de apuração;
II - na hipótese de apuração trimestral, a partir do mês subseqüente ao do trimestre de
apuração.
Nesse sentido, as Declarações de Compensação originais com utilização do saldo
negativo de CSLL do ano-calendário de 2001 poderiam ser apresentada até 31.12.2006. Tem-se
que o Per/DComp constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência
dos débitos indevidamente compensados. Por essa razão os débitos ali confessados consideram-
se definitivamente constituídos.
Consta no Despacho Decisório e-fls. 54-58:
PER/DCOMP Despacho Decisório - Análise de Crédito [...]
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.651 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.905698/2011-16

PER/DCOMP transmitidos após o prazo legal
Embora o PER/DCOMP com demonstrativo do crédito tenha sido transmitido
dentro do prazo de cinco anos, contado da data de apuração do saldo negativo, houve
transmissão de outros PER/DCOMP relativos ao mesmo crédito para os quais, na data
de sua transmissão, já estava extinto o direito de utilização do saldo negativo em
função do decurso do prazo legal.
Data de apuração do saldo negativo: 31/12/2001
PER/DCOMP com direito de utilização do crédito extinto pelo decurso do prazo
legal na data de transmissão

N° PER/DCOMP
Data transmissão PER/DCOMP original
04135.55631.280307.1.3.03-8014
28/03/2007

A análise do Declaração de Compensação original no 04135.55631.280307.1.3.03-
8014 apresentada em 28.03.2007, e-fls. 47-50, em que foi utilizado o crédito relativo ao saldo
negativo de CSLL do ano-calendário de 2001 foi apresentada após o decurso de prazo legal e por
esta razão não houve análise da homologação da compensação dos débitos ali confessados.
Consta na Informação no 0.365/2020/EDICRE-DEVAT-05a RF de 03.07.2020, e-
166-168, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
7. Na fl. 109, o recorrente afirma que os pedidos de compensação foram
realizados dentro do prazo dos cinco anos, contados da constituição definitiva do
crédito tributário, o que se deu em outubro de 2001, momento em que a Requerente
deixou de impugnar o auto de infração e procedeu o parcelamento do débito (a
requerente informou um número incompleto como sendo do processo de parcelamento
– 10510.002713/2001, de outubro de 2001).
8. Como já citado pela DRJ/SDR, não consta dos autos deste processo e nem foi
possível extrair dos sistemas informatizados da RFB qualquer prova ou indício da
existência do mencionado Auto de Infração.
9. Os saldos negativos de IRPJ e/ou CSLL, apurados anualmente poderão ser
compensados ou restituídos a partir do mês de janeiro do ano-calendário subsequente
ao do encerramento do período de apuração.
10. Assim, mesmo sem localizar o citado Auto de Infração, a legislação é clara
quanto ao prazo para pleitear a restituição/compensação do saldo negativo de CSLL,
sendo de cinco anos contados a partir do encerramento do período de apuração. Dessa
forma, como o período de apuração encerrou-se em 31/12/2001, então a transmissão
de Declarações de Compensação só poderia acontecer até 31/12/2006.
11.
Logo,
em
28/03/2007,
data
da
transmissão
da
DCOMP
no
04135.55631.280307.1.3.03-8014, já estava extinto o direito de utilização do saldo
negativo de CSLL do ano-calendário de 2001, em função do decurso do prazo legal
estabelecido.
Assim não cabe razão a Recorrente.
Acréscimos Legais
A Recorrente discorda da incidência dos acréscimos legais.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.651 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.905698/2011-16

O termo inicial da incidência dos juros de mora incidente sobre o valor do crédito
referente ao pagamento indevido ou a maior é o mês subsequente ao do recolhimento e no caso
de saldo negativo de IRPJ e de CSLL, o mês subsequente ao do encerramento do período de
apuração. Os débitos não pagos nos prazos previstos na legislação específica sofrem a incidência
de acréscimos legais até a data de entrega do Per/DComp, na forma da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, que determina:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa
a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento. (Vide Medida Provisória no 1.725, de 1998) (Vide Lei no 9.716, de 1998)
O enunciado vinculante instituído nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, com fundamento de validade no art. 5o e art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, assim dispõe:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Esta previsão legal consta no art. 28 da Instrução Normativa SRF no 210, de 30 de
setembro de 2002, no art. 28 da Instrução Normativa SRF no 460, de 17 de outubro de 2004, no
art. 28 da Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, no art. 53 da Instrução
Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, no art. 43 da Instrução Normativa RFB no
1.300, de 20 de dezembro de 2012 e no art. 70 da Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17 de
julho de 2017, todas editadas com fundamento no poder disciplinar da RFB previsto no § 14 do
art. 74 da Lei n o 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Consta na Informação no 0.365/2020/EDICRE-DEVAT-05a RF de 03.07.2020, e-
166-168, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
3. Afirma a recorrente, à fl. 104, que o motivo do indeferimento foi o fato de o
Agente Fiscal haver comparado equivocadamente o valor original do saldo negativo
apresentado na DIPJ do ano calendário de 2001 (R$ 87.323,02) com o campo o valor
do “Crédito Atualizado na data da transmissão do PER/DCOMP (que apresenta o
valor de R$ 132.940,57 – valor atualizado do crédito até a data da transmissão do
PER/DCOMP).
4. Conforme já esclarecido pela DRJ/SDR, o despacho decisório confirmou
parcialmente as parcelas de composição do crédito constantes do PER/DCOMP no
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.651 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.905698/2011-16

07504.88910.290307.1.7.03-4530, porque a contribuinte, equivocadamente, as
informou pelos seus valores atualizados, resultando no montante de R$132.940,56,
quando o correto seria informá-las por seus valores originais, que somam os
R$87.323,02.
5. Entretanto, o mencionado equívoco não trouxe prejuízo à contribuinte, pois o
despacho decisório reconheceu, integralmente, o crédito informado no PER/DCOMP
no 07504.88910.290307.1.7.03-4530 – com o demonstrativo do crédito, no valor de
R$87.323,02.
6. A homologação parcial do penúltimo PER/DCOMP transmitido (no
18954.91909.290307.1.7-3340) e a não homologação do último PER/DCOMP
transmitido (no 04135.55631.280307.1.3.03-8014) ocorreram porque, para as
compensações declaradas nos PER/DCOMP anteriores, foi utilizado crédito original
em valor superior àquele nelas indicado, resultando crédito original remanescente para
utilização no PER/DCOMP no 18954.91909.290307.1.7-3340 o valor de R$7.308,40,
valor este inferior ao indicado na declaração de compensação (que foi R$8.367,97), e
não restando crédito para ser utilizado no PER/DCOMP no
04135.55631.280307.1.3.03-8014, conforme simulação realizada no sistema SAPO, às
fls. 160 a 165.
Os critérios legais de valoração incidentes sobre o direito creditório e sobre os
débitos foram regulamente adotados no cálculo dos acréscimos legais no caso especificado. A
contestação aduzida pela Recorrente, por isso, não pode ser sancionada.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que há um
parcelamento a ser considerado.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-002.651 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.905698/2011-16

da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Consta na Informação no 0.365/2020/EDICRE-DEVAT-05a RF de 03.07.2020, e-
166-168, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
12. Com relação ao alegado processo de parcelamento no 10510.002713/2001,
de outubro de 2001, não foi possível identificar os débitos que foram parcelados neste
processo.
13. Contudo, passemos a analisar se é possível existir alguma relação entre os
débitos parcelados no processo no 10510.002713/2001, de outubro de 2001, e os
débitos não homologados nas DCOMP no 18954.91909.290307.1.7-3340 e
04135.55631.280307.1.3.03- 8014, conforme alegação da recorrente e que deu origem
aos pontos levantados pelo CARF na presente diligência.
14. Na Dcomp no 18954.91909.290307.1.7-3340 foi declarado o débito de
estimativa de CSLL de novembro de 2005.
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-002.651 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.905698/2011-16

15. Já na DCOMP no 04135.55631.280307.1.3.03-8014 foi declarado débitos de
estimativa de CSLL de janeiro, fevereiro e agosto de 2004.
16. Como seria possível um processo de parcelamento realizado em 2001 tratar
de débitos de 2004 e 2005?
17. Assim, não se vislumbra nenhuma relação entre o parcelamento de 2001 e
os débitos de CSLL de novembro de 2004 e janeiro, fevereiro e agosto de 2005 não
homologados
nas
DCOMP
no
18954.91909.290307.1.7-3340
e
04135.55631.280307.1.3.03-8014.
18. A recorrente, à fl. 112, informa que trouxe aos autos Cópias do Livro Razão
oriundas de sua escrituração contábil. Tais documentos demonstram o parcelamento
das diferenças de antecipações em 36 meses (Processo de parcelamento no
10510.002713/2001), o qual fora devidamente quitado, conforme faz prova mediante a
juntada do Razão Contábil.
19. Conforme já relatado no item 17, o processo de parcelamento no
10510.002713/2001 trata de débitos distintos dos debitos de CSLL de novembro de
2004 e janeiro, fevereiro e agosto de 2005. O fato desse parcelamento ter sido
devidamente quitado é irrelevante para a lide.
A contestação proposta pela Recorrente, dessa maneira, não se confirma.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 1a Turma DRJ/SDR/BA no 15-32.318, de 25.04.2013, e-fls.
126-131, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
Preliminarmente, cumpre analisar a requerida perícia contábil dos seguintes
documentos e livros: Darf, Livro de Apuração do ICMS, Livro Razão e DCTF, para
averiguação do crédito.
Especificamente quanto à realização de diligências e perícias, o Decreto no
70.235, de 1972, assim dispõe em seus arts. 16 e 18: [...]
No caso concreto, em primeiro lugar, verifica-se que a formulação do pedido de
perícia está em desacordo com as normas do processo administrativo fiscal,
especialmente quanto ao previsto no artigo 16, inciso IV, e parágrafo 1o, do Decreto n°
70.235, de 1972, o qual trata dos requisitos necessários para a realização do pedido de
diligência, transcrito:
Os requisitos de admissibilidade previstos no mencionado inciso não são uma
mera formalidade processual, mas elementos essenciais à análise da prescindibilidade
da produção da diligência ou perícia.
Também, a contribuinte se equivoca quanto ao real alcance da perícia no
Processo Administrativo Fiscal. Na verdade, a perícia é um instrumento de produção
de provas que visa ao esclarecimento de determinado fato de natureza técnica, por um
especialista no assunto, não se justificando a sua realização quando o fato puder ser
demonstrado pela simples juntada de documentos por parte do interessado, ou através
dos elementos que compõem o processo.
A manifestante pede perícia contábil dos seguintes documentos: Darf, Livro de
Apuração do ICMS, Livro Razão e DCTF, para averiguação do crédito, documentos
estes que poderiam ter sido anexados à manifestação de inconformidade.
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-002.651 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.905698/2011-16

Ademais, o processo encontra-se instruído com todos os elementos necessários
à formação da convicção do julgador, o que torna dispensável a realização de perícia
para o deslinde da questão a ser apreciada. Indefiro, portanto, a perícia requerida, em
conformidade com o art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972.
No mérito, cumpre, inicialmente, esclarecer que o despacho decisório
confirmou parcialmente as parcelas de composição do crédito constantes do
PER/DCOMP
no
07504.88910.290307.1.7.03-4530,
porque
a
contribuinte,
equivocadamente, as informou pelos seus valores atualizados, resultando no montante
de R$132.940,56, quando o correto seria informá-las por seus valores originais, que
somam os R$87.323,02.
Entretanto, o mencionado equívoco não trouxe prejuízo à contribuinte, pois o
despacho decisório reconheceu, integralmente, o crédito informado no PER/DCOMP
no 07504.88910.290307.1.7.03-4530 – com o demonstrativo do crédito, no valor de
R$87.323,02.
A homologação parcial do penúltimo PER/DCOMP transmitido (no
18954.91909.290307.1.7-3340) e a não homologação do último PER/DCOMP
transmitido (no 04135.55631.280307.1.3.03-8014) ocorreram porque, para as
compensações declaradas nos PER/DCOMP anteriores, foi utilizado crédito original
em valor superior àquele nelas indicado, resultando crédito original remanescente para
utilização no PER/DCOMP no 18954.91909.290307.1.7-3340, no valor de
R$7.308,40, inferior ao nele indicado, que foi de R$8.367,97, e não restando crédito
para ser utilizado no PER/DCOMP no 04135.55631.280307.1.3.03-8014.
No quadro a seguir, estão discriminadas as divergências existentes entre os
valores originais do crédito utilizado informado nos PER/DCOMP anexados aos autos
(fls. 02/49) e aqueles constantes do demonstrativo “Detalhamento da Compensação”,
que acompanha o despacho decisório (fls. 57/58), basicamente, em virtude de
divergências entre os valores dos acréscimos legais incidentes sobre débitos
compensados após as datas de seus respectivos vencimentos, informados nos
PER/DCOMP, e aqueles calculados pelos sistemas informatizados da RFB,
especialmente
e
mais
expressivamente
no
PER/DCOMP
no
07504.88910.290307.1.7.03-4530, em que se observa que, além de diferença no valor
dos juros de mora, também a contribuinte não informou a multa de mora: [...].
Quanto ao PER/DCOMP no 04135.55631.280307.1.3.03-8014, além da
inexistência de crédito remanescente para a compensação nele pretendida, o despacho
decisório observou, também, que na data da sua transmissão (28/03/2007) já estava
extinto o direito de utilização do saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2001,
em função do decurso do prazo legal.
Quanto a esse aspecto da prescrição, apontado no despacho decisório, a
contribuinte aduz, textualmente, que o pedido de ressarcimento e os pedidos de
compensação foram realizados dentro do prazo dos cinco anos, contados da
constituição definitiva do crédito tributário, o que se deu em abril de 2003, momento
em que a Requerente deixou de impugnar o auto de infração e procedeu o
parcelamento do débito, consolidando-se desta forma o crédito tributário, na forma
prescrita no Art. 174, c/c os artigos 165, I e Art. 168, inciso II do CTN.
Primeiro, cumpre salientar que não consta dos autos nem foi possível extrair dos
sistemas informatizados da RFB qualquer prova ou indício da existência do
mencionado Auto de Infração.
Os art. 165 e 168 do CTN assim dispõem: [...].
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-002.651 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.905698/2011-16

Os saldos negativos de IRPJ e/ou CSLL, apurados anualmente poderão ser
compensados ou restituídos a partir do mês de janeiro do ano-calendário subsequente
ao do encerramento do período de apuração, conforme se depreende da legislação
fiscal, transcrita a seguir:
Lei no 9.430 de 27 de dezembro de 1996 [...].
Dessa forma, verifica-se que de acordo com a legislação fiscal que rege a
matéria em exame, os saldos negativos de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica e
de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, apurados anualmente, poderão ser
restituídos ou compensados a partir do mês de janeiro do ano-calendário subsequente
ao do encerramento do período de apuração, sendo de cinco anos contados do
encerramento do período de apuração o prazo para os referidos pedidos de restituição
ou compensação.
Sendo assim, ainda que existente crédito remanescente para ser utilizado após a
compensação do penúltimo PER/DCOMP – o que não ocorreu, conforme comentado
anteriormente neste voto – na data da transmissão do PER/DCOMP no
04135.55631.280307.1.3.03-8014, já estava extinto o direito de utilização de saldo
negativo de CSLL do ano-calendário de 2001, em função do decurso do prazo legal
estabelecido.
Ante o exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de
inconformidade, mantendo-se a homologação parcial da compensação declarada no
PER/DCOMP 18954.91909.290307.1.7-3340, e a não-homologação da compensação
declarada no PER/DCOMP no 04135.55631.280307.1.3.03-8014, em virtude da
insuficiência do crédito neles utilizados e, com relação ao último PER/DCOMP,
considerando-se ainda que já estava extinto o direito de utilização de saldo negativo de
CSLL do ano-calendário de 2001, em função do decurso do prazo legal estabelecido,
tal como decidido no despacho decisório em questão.
Nesse sentido, o Acórdão da 1a Turma DRJ/SDR/BA no 15-32.318, de
25.04.2013, e-fls. 126-131, está correto.
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-002.651 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.905698/2011-16

Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital